Tribunal: STF
Processo: HC 69085
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
"HABEAS  CORPUS"  -  INVIOLABILIDADE  DO
ADVOGADO  - CF/88, ART.  133 -  OFENSAS MORAIS IRROGADAS EM
JUÍZO  E  DIRIGIDAS  AO  MAGISTRADO  -  VALOR  RELATIVO  DA
GARANTIA  CONSTITUCIONAL - INVIABILIDADE DO "HABEAS CORPUS"
PARA  EFEITO DE DISCUSSÃO  DAS EXCLUDENTES ANIMICAS - ORDEM
INDEFERIDA.
                   -   A   proclamação   constitucional  da
inviolabilidade  do Advogado, por seus atos e manifestações
no  exercício   da  profissão,   traduz  uma  significativa
garantia  do   exercício  pleno   dos  relevantes  encargos
cometidos pela ordem jurídica a esse indispensavel operador
do direito.
                   A     garantia     de    intangibilidade
profissional  do advogado não se reveste, contudo, de valor
absoluto,  eis que a  cláusula assecuratoria dessa especial
prerrogativa   jurídico-constitucional    expressamente   a
submete aos limites da lei.
                   A invocação da imunidade constitucional,
necessariamente  sujeita  as restrições  fixadas  pela lei,
pressupoe  o  exercício regular  e  legitimo  da advocacia.
Revela-se  incompativel, no  entanto, com praticas abusivas
ou  atentatorias  a  dignidade da  profissão  ou  as normas
etico-juridicas que lhe regem o exercício.
                   O  art. 142  do Código  Penal, ao dispor
que  não constitui  injuria ou  difamação punivel  a ofensa
irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por
seu  procurador  - excluidos,  portanto,  os comportamentos
caracterizadores  de  calunia  (RTJ  92/1118)  -  estendeu,
notadamente  ao Advogado, a tutela da imunidade judiciária,
desde que, como ressalta a jurisprudência dos Tribunais, as
imputações  contumeliosas tenham relação de pertinencia com
o  "thema decidendum"  (RT 610/426  - RT  624/378) e não se
refiram  ao  próprio  juiz   do  processo  (RTJ  121/157  -
126/628).
                   -  O "Habeas  Corpus" não constitui meio
processual  adequado a  analise das  excludentes animicas -
"animus    defendendi",    "animus    narrandi",    "animus
consulendi",  v.g.  -,  cuja  concreta  ocorrencia  teria o
efeito de descaracterizar a intenção de ofender.
                   O  remedio  heroico  não  se  presta, em
função  de sua natureza  mesma e  do caráter sumarissimo de
que  se reveste,  a  indagação probatoria  efetivada  com o
objetivo  de apurar,  a  partir dos  elementos instrutorios
produzidos  nos autos, a  ocorrencia de  justa causa para a
ação penal ou para a condenação criminal.